Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. INCAPACIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Frente à ausência de previsão legal e editalícia, resta obstada a remarcação do teste de aptidão física para candidato que, na data estabelecida, encontrava-se incapacitado fisicamente em razão da ocorrência de acidente automobilístico.
3. Inexiste violação ao princípio da igualdade material quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais o autor/agravante tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame.
4. Entendimento diverso resultaria em afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais para realização de teste de aptidão física unicamente em razão de incapacidade física momentânea por motivo não previsto em edital, fato que não pode ser imputado à administração pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.